Tribunal: STF
Processo: ARE 1330141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA A NORMAS EDITALÍCIAS E À ORDEM DE CONVOCAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FRAUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROVIMENTO.
    I - Não obstante a defesa da regularidade da nomeação e posse da apelante no cargo de auxiliar de serviços de manutenção e alimentação, do qual teria sido ilegalmente desligada, após recadastramento de servidores pela Prefeitura Municipal, o ente público conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar a nulidade do ato anterior e justificador da nomeação e posse da recorrente, tornando-as inválidas e legitimando a conclusão judicial de que não ocorreu qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato de afastamento de servidora pela Administração Pública;
    II - acerta o juízo singular ao concluir que, sendo nulo o Edital de Convocação 06/2013, que foi o fundamento de validade dos atos de nomeação e posse da autora/apelante, decerto que 'a nulidade que atingiu o primeiro ato se espraiou para todos os subsequentes e, por consequência, devem todos ser retirados da cena pública. Nesse sentido, especialmente adequado o afastamento da autora dos quadros da administração';
    III - demonstrou o apelado que inclusive a ordem de classificação não foi obedecida, vez que, apesar de a colocação da apelante ter sido a de 142º, a última convocação regular, via Diário Oficial, foi a do candidato que ocupou a 83ª colocação, sem que se tivessem notícias do chamamento das mais de 50 pessoas que estavam a sua frente, o que demonstra mais uma vez a ilegalidade da efetivação da apelante; 
    IV - não bastasse, na relação de servidores públicos municipais do ano de 2015, enviada ao Tribunal de Contas do Estado, mediante prestação de contas, não se vê o nome da apelante, como servidora municipal, o que ratifica a afirmação categórica do recorrido de que 'desconhece a autora como servidora pública concursada'.
    V – apelação não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e 41, §1º, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É que, da análise dos autos, não obstante os argumentos recursais, que visam à defesa da regularidade da nomeação (Id. 4388598 ) e posse (Id. 4388599) da apelante no cargo de auxiliar de serviços de manutenção e alimentação, do qual teria sido ilegalmente desligada, após recadastramento de servidores pela Prefeitura Municipal, o apelado conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar a nulidade do ato anterior e justificador da nomeação e posse da recorrente, tornando-as inválidas e legitimando a conclusão judicial de que não ocorreu qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato de afastamento de servidora pela Administração Pública.
    Com efeito, apesar de a apelante estar submetida às exigências do Edital nº 01/2010, que tratou do concurso público para provimento de cargos no Município de Alto Alegre do Pindaré, a sua convocação decorreu de ato inválido por não observar o constante do item 10.2 que previamente exigia a convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis por publicação no Diário Oficial do Maranhão (Id. 4388634), tal como inclusive vinha ocorrendo – cf. faz exemplo os docs. Id. 4388640, 4388644 - Pág. 2 – até o Edital de Convocação nº 06/2013 originário da nomeação e posse subsequentes, que, em desconformidade com o edital regulador do concurso, teria sido tão somente 'publicado no átrio da Prefeitura Municipal'.
    Ademais, após a realização de processos administrativos disciplinares, o apelado constatou, mediante a comissão processante, que o referido Edital de Convocação nº06/2013, em verdade, era fraudulento, porquanto não teria realmente sido publicado em qualquer local (Id. 4388682). Sendo assim, despicienda se afigura a instauração de mais um processo administrativo para se concluir o mesmo já obtido em outros, a saber: a nulidade do Edital de Convocação nº 06/2013 – ato constitutivo do direito da apelante.
    No ponto, bem observou o juízo a quo, que, inclusive, possibilitou à apelante a demonstração da regularidade da sua convocação, sem que, todavia, tivesse êxito, porquanto deixou transcorrer in albis o prazo judicial, conforme atesta a certidão Id. 4388690:
    (...)
    Sendo assim, acerta o juízo singular ao concluir que, sendo nulo o Edital de Convocação 06/2013, que foi o fundamento de validade dos atos de nomeação e posse da autora/apelante, decerto que 'a nulidade que atingiu o primeiro ato se espraiou para todos os subsequentes e, por consequência, devem todos ser retirados da cena pública. Nesse sentido, especialmente adequado o afastamento da autora dos quadros da administração'.
    Aliado a tal irregularidade, demonstrou o apelado que inclusive a ordem de classificação não foi obedecida, vez que, apesar de a colocação da apelante ter sido a de 142º (Id. 4388646), a última convocação regular, via Diário Oficial, foi a do candidato que ocupou a 83ª colocação (Id. 4388642 - Pág. 2), sem que se tivessem notícias do chamamento das mais de 50 pessoas que estavam a sua frente, o que demonstra mais uma vez a ilegalidade da efetivação da apelante.
    Não bastasse, na relação de servidores públicos municipais do ano de 2015, enviada ao Tribunal de Contas do Estado, mediante prestação de contas, não se vê o nome da apelante, como servidora municipal, o que ratifica a afirmação categórica do recorrido de que 'desconhece a autora como servidora pública concursada'.
    No ponto, também não descurou o juízo a quo de pertinente observação: 
    (...)
    Dessa forma, diante de todo esse quadro fático e probatório, impertinentes são as alegações recursais em defesa da estabilidade do servidor público, da responsabilização da Administração Pública ou da ilegalidade do afastamento. Afinal, segundo a Súmula 473/STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente